Tribunal: TJES
Processo: 5002019-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002019-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANE MARIA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA PARA COMPROVAÇÃO CADASTRAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESPROVIMENTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu pedido liminar formulado em mandado de segurança impetrado por candidata a processo seletivo simplificado para o magistério regido pelo Edital SEDU nº 40/2024.

A agravante alegou reclassificação indevida por suposto erro cadastral no PIS/PASEP/NIT, apesar de ter prestado anteriormente serviços ao Estado, que já deteria tais dados em seus registros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a exigência de apresentação de documentação prevista em edital de processo seletivo, ainda que a candidata já tenha figurado anteriormente no quadro funcional do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo exigível a observância das formalidades previstas.

A exigência de comprovação cadastral objetiva assegurar a regularidade dos dados, sobretudo em razão de inconsistências verificadas em registros anteriores ao e-Social.

O pedido de dispensa da exigência editalícia configuraria tratamento desigual entre candidatos, em afronta ao princípio da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1.
Deve ser
observa
da
as regras previstas em edital de processo seletivo, inclusive quanto à comprovação documental exigida para verificação cadastral, sobretudo em razão de inconsistências verificadas em registros anteriores ao e-Social. 2. A dispensa da exigência editalícia ofende o princípio da isonomia, ainda que o candidato já tenha mantido vínculos anteriores com a Administração.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, bem como julgar prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002019-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANE MARIA DA SILVA
Advogado do(a) AGRAVANTE: AMARILDO BATISTA SANTOS - ES28622-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de medida liminar formulado no mandado de segurança impetrado por Jane Maria da Silva.

A agravante, professora e candidata ao processo seletivo do magistério regido pelo Edital SEDU nº 40/2024, sustenta que foi reclassificada sob a alegação de erro na qualificação cadastral do PIS/PASEP/NIT, apesar de já ter integrado o quadro funcional do Estado em outros momentos e de a Administração Pública dispor dessas informações em seus registros.

Pois bem. Após analisar detidamente a questão, bem como as contrarrazões recursais, entendo que o recurso deve ser desprovido.

No caso concreto, observa-se que a agravante, de fato, já havia fornecido anteriormente todas as informações necessárias, conforme demonstra a contratação anterior realizada pelo Estado.

Contudo, nas contrarrazões, o ente público sustenta que a exigência questionada se mostra imprescindível para assegurar a adequada verificação e confirmação dos dados cadastrais do candidato, sobretudo diante da possibilidade de inconsistências nos registros de trabalhadores com vínculos anteriores à implantação do e-Social.

Importa destacar que o pedido de dispensa da apresentação dos documentos exigidos no edital colide com o princípio da isonomia, uma vez que a mesma obrigação foi imposta aos demais candidatos classificados em posição superior à da agravante.

No mesmo sentido, o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SELETIVO – RECLASSIFICAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que "o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital".

2. A estrita observância das normas editalícias é exigência que assegura a igualdade no tratamento entre os candidatos, bem como o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na atuação administrativa.

3. A Lei nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização) visa simplificar os procedimentos administrativos, passando inclusive a dispensar a exigência de autenticação de cópia de documento no âmbito de todos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Todavia, sendo necessário atestar/confirmar a correção dos dados cadastrais do candidato, tendo em vista a possibilidade de existirem inconsistências no cadastro referente a trabalhadores que já possuíam vínculo anterior ao e-Social, a exigência editalícia não se mostra ilegal, num juízo de cognição sumária.

4. Recurso desprovido. (Data: 11/Sep/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5001633-25.2024.8.08.0000. Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Classificação e/ou Preterição).

Diante dessas considerações, entendo que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida, à luz dos fundamentos já expostos, em respeito ao princípio da isonomia e às disposições previstas no edital.

Pelas razões expostas, conheço e
nego
provimento
ao recurso. Por consequência, revogo a decisão de ID 12224646. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5002019-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

JANE MARIA DA SILVA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO - VISTA

E. Pares,

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JANE MARIA DA SILVA

em razão da r. decisão que indeferiu o pedido de medida liminar formulado por ela no bojo no mandado de segurança impetrado em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

O E. Relator –
Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
– proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo inalterado o entendimento sufragado em primeiro grau de jurisdição.

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento.

Após analisar detidamente os autos, entendo que o recurso deve ser conhecido e provido. Explico.

Não existem dúvidas de que a inobservância pela candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório autoriza, em regra, a sua eliminação do certame pela banca examinadora, na medida em que a atuação do Poder Público estaria amparada nos princípios da legalidade e da isonomia, impossibilitando, inclusive, eventual intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao postulado da separação de Poderes.

Entretanto, penso que também devem ser observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que tais postulados, em meu sentir, recomendam a mitigação daqueles outros, uma vez que, os documentos acostados aos autos demonstram que a agravante atendeu aos requisitos objetivos para a contratação, havendo apenas questionamento quanto ao cadastro PIS/PASEP, cujo dado já consta nos registros da Administração Pública.

No caso em tela, a exigência de apresentação de um documento específico, cuja informação (o número do PIS/PASEP) a própria Administração já possui ou tem meios de facilmente obter, revela-se um formalismo excessivo e desarrazoado.

Insta consignar que, a agravante demonstrou possuir vínculo anterior com a rede estadual de ensino, fato corroborado pelo próprio comprovante de inscrição, que atesta “Tempo de Serviço - Educação Básica: 30 meses verificados na rede estadual (via Siarhes)” (ID 12164389). Ora, se o Estado já efetuou pagamentos e recolhimentos previdenciários em nome da servidora, é evidente que detém em seus cadastros a informação cuja comprovação agora exige de modo tão rigoroso.

A conduta da Administração vai de encontro à política de simplificação e desburocratização dos atos administrativos, consagrada na Lei Federal nº 13.726/2018, que em seu art. 3º, § 1º, dispõe expressamente:

Art. 3º Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de: [...] § 1º É vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido.

Desta forma, penso que a desclassificação da agravante por um vício puramente formal, que não compromete a lisura do certame nem a identificação da candidata, e cuja informação é de conhecimento prévio do ente público, ofende os princípios que devem nortear a Administração Pública.

Por sinal, já me manifestei nesse sentido, veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – DOCUMENTAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. Não existem dúvidas de que a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório autoriza, em regra, a sua eliminação do certame pela banca examinadora, na medida em que a atuação do Poder Público estaria amparada nos princípios da legalidade e da isonomia, impossibilitando, inclusive, eventual intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao postulado da separação de Poderes. 2. Entretanto, penso que também devem ser observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que tais postulados, em meu sentir, recomendam a mitigação daqueles outros, uma vez que, tal como consignado pelo juízo primevo, o impetrante já desempenhava cargo semelhante ao fazer sua inscrição, sendo a documentação apresentada quando da interposição do recurso. Precedentes. 3. Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento 5001264-94.2025.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 12/Jun/2025)

Diante do exposto, rogando vênia ao eminente Relator
,
inauguro divergência
para conhecer e dar provimento ao recurso e, consequentemente, reformar a r. decisão interlocutória agravada, confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida (id 12224646) e determinar que os agravados procedam à reclassificação da agravante no certame, convocando-a para participação no ato de escolha de vagas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.